Tribunal: TJMT
Processo: 1048312-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048312-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 001.530.461-20 (EMBARGANTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.092.161-80 (EMBARGANTE), S. M. B. D. O. - CPF: 095.658.951-07 (EMBARGANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.092.161-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 001.530.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O APELO E REDUZIU O VALOR ARBITRADO AOS DANOS MORAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OMISSÃO/PREMISSA EQUIVOCADA - OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM - RECURSO ACOLHIDO.

1.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

2.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois a redução do valor dos danos morais operou-se com base em premissa equivocada. I
sto porque o acórdão, de fato, não levou em consideração que se tratam de 3 (três) autores, sendo um deles, à época, um bebê de colo com apenas 1 ano e 3 meses de idade, bem como que restaram impedidos de ter acesso às suas bagagens, na pernoite que tiveram que fazer do dia 23/12 a 24/12/2019, em Guarulhos/SP, em razão do atraso do voo ocasionado pela embargada.

3.

Insta salientar que, quando do embarque ainda em Cuiabá, já com atraso de 01 (um) hora, a aeronave apresentou falha nos sistemas de “flaps”, colocando em risco a vida de todos os passageiros, sendo obrigada a retornar ao aeroporto, bem como s
alta aos olhos que, em sua contestação, a Embargada afirmou que “o voo sofreu atraso pois a aeronave que realizou o voo da parte Autora não estava apta a decolar, por motivos que não eram previstos, e houve a necessidade de realizar a manutenção não programada na aeronave”.
Nesse contexto, tem-se que a prova documental foi suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações iniciais, o que é ratificado pelas demais ações promovidas pela embargada.

4.

Evidente que o fato é que a má prestação dos serviços propostos pela apelada importou em inequívoca causa de sofrimentos psíquicos graves aos Embargantes que ficaram em situação que, em muito, ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou transtorno do cotidiano, diante do desconforto experimentado.

5.

Assim, impõe-se o reconhecimento da existência de erro de fato no julgado, o que acarreta a sua modificação, a fim de manter o valor arbitrado aos danos morais na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARLUS BOLETTA GOMES DE OLIVEIRA, ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA e S. M. B. D. O., por meio da petição de ID 151415156, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 150404667) que, por unanimidade, proveu em parte o apelo interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A a fim de minorar a indenização de cunho moral de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A parte Embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado não considerou o fato de serem 3 (três) autores, e, ainda, sendo um deles a filha do casal Marlus e Aline, uma bebê de colo, à época com apenas 1 ano e 3 meses de idade, bem como não foi levado em consideração que todos, inclusive a bebê, ficaram sem troca de roupa na pernoite que tiveram que fazer do dia 23.12.2019 a 24.12.2019 em Guarulhos/SP, em razão do atraso do voo ocasionado pela embargada, inclusive com o impedimento de acesso às bagagens, sendo privados ainda de seus itens de higiene pessoal, tais como escovas, pasta de dente, desodorantes, etc.

Assevera que, além do acórdão não ter abordado as circunstâncias da estada dos autores embargantes em Guarulhos/SP, omitindo-se a r. decisão nesse aspecto, também foi omisso quanto ao fato de que os autores, no trecho de ida, em um primeiro momento, chegaram a embarcar e decolar em Cuiabá/MT, mesmo após 1h de atraso, em aeronave da embargada sabidamente com defeito, vez que tentaram manutenção prévia, tanto que gerou esse atraso de aproximadamente 1h, porém, sem sucesso, mas, mesmo assim, em um “teste” cruel com os passageiros, prosseguiram com o voo, estando o avião com falha nos sistemas de “flaps”, esta, nada mais nada menos que a peça responsável pela sustentação da aeronave no ar.

Com esse gravíssimo problema, aduz que ficaram voando estranhamente em círculos e em baixa altitude por cerca de 1h, submetidos, portanto, a um verdadeiro terror nos ares, pai, mãe e filha, por conduta extremamente irresponsável e consciente da embargada.

Defende que o valor indenizatório reduzido por esta e. Câmara, que, comparado à realidade fática ocorrida, se torna ínfimo, merece ser revisto e reajustado ao que de fato aconteceu, que certamente não se enquadra em uma situação normal e corriqueira de reparação civil por atraso de voo a justificar a redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como se estivéssemos diante de um simples atraso, mas foi muito mais que isso, situação de risco à vida imposto pela embargada aos embargantes.

Assim, requer sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração e acolhidos, a fim de que, analisadas as peculiaridades do caso, sanadas as omissões, retorne o valor atribuído a título de indenização por danos morais aos patamares da r. sentença de piso.

Contrarrazões da parte embargada (ID 154128683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 150404667), por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, proveu em parte o apelo interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A a fim de minorar a indenização de cunho moral de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modifica-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois a redução do valor dos danos morais operou-se com base em premissa equivocada.

Isto porque o acórdão, de fato, não levou em consideração que se tratam de 3 (três) autores, sendo um deles, à época, um bebê de colo com apenas 1 ano e 3 meses de idade, bem como que restaram impedidos de ter acesso às suas bagagens, na pernoite que tiveram que fazer do dia 23/12 a 24/12/2019, em Guarulhos/SP, em razão do atraso do voo ocasionado pela embargada.

Insta salientar que, quando do embarque ainda em Cuiabá, já com atraso de 01 (um) hora, a aeronave apresentou falha nos sistemas de “flaps”, colocando em risco a vida de todos os passageiros, sendo obrigada a retornar ao aeroporto.

Salta aos olhos que, em sua contestação, a Embargada afirmou que “o voo sofreu atraso pois a aeronave que realizou o voo da parte Autora não estava apta a decolar, por motivos que não eram previstos, e houve a necessidade de realizar a manutenção não programada na aeronave”.

Nesse contexto, tem-se que a prova documental foi suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações iniciais, o que é ratificado pelas demais ações promovidas pela embargada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA A FIM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM DANOS À ESFERA PERSONALÍSSIMA DA PARTE AUTORA, NÃO SE TRATANDO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUE OCORREU SOB PREMISSA EQUIVOCADA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS, A FIM DE ALTERAR O ACÓRDÃO E O SEU RESULTADO. Embargos conhecidos e acolhidos.” (TJ-PR, ED: 0003721-82.2020.8.16.0148, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 28/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE SUSCITA QUE A JURISPRUDÊNCIA CITADA, NA DECISÃO EMBARGADA, COMO PARÂMETRO, NA VERDADE, DISTINGUE-SE DO CASO CONCRETO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ARBITRADA NA DECISÃO EMBARGADA, LASTREADA POR PREMISSA EQUIVOCADA, QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. VALOR NOVAMENTE REVISTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. 2. A parte Acionante, LIANA CARVALHO AQUINO, opôs embargos de declaração no evento no 91 contra o acórdão proferido em evento no 87, que deu provimento em parte ao recurso da parte Ré para reduzir o valor da compensação por dano moral para R$ 3.000,00. 3. Em suas razões de embargos, a Embargante suscita que a decisão parâmetro suscitado na decisão embargada difere da presente lide, visto que, no presente caso, a consumidora teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Em contrarrazões - evento no 98 -, a parte Embargada defende a inexistência de vícios no decisum, lançando mão, inclusive, de alguns outros julgados sobre o tema. 5. Compulsando-se novamente os autos, verifico, de fato, assistir razão à Embargante com relação à existência de inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito, consoante extrato colacionado no evento no 01, e também em relação à suscitada divergência entre o julgado parâmetro e o presente processo. 6. Decerto, em se tratando de situações distintas enfrentadas entre o presente processo e o de no 0001882-52.2020.8.05.0043, soluções distintas se impõem. 7. No presente caso é indiscutível a existência de dano mora in re ipsa, haja vista a inscrição indevida do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, o que justifica o arbitramento de compensação financeira em valor superior ao aludido parâmetro. 8. Todavia, ainda assim, percebe-se que o quantum compensatório arbitrado pelo MM. Juízo singular, data venia, acabou por ficar em desalinho com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual torna-se necessária a intervenção deste Colegiado para adequar a compensação a um valor mais condizente com os elementos dos autos, alterando o mesmo para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 9. Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para, sanando a contradição verificada, reformar parcialmente o acórdão embargado, e arbitrar o valor da compensação financeira por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se, de resto, os demais termos da decisão embargada.” (TJ-BA, RI: 00027000420208050043, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Evidente que o fato é que a má prestação dos serviços propostos pela apelada importou em inequívoca causa de sofrimentos psíquicos graves aos Embargantes que ficaram em situação que, em muito, ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou transtorno do cotidiano, diante do desconforto experimentado.

Neste sentido corroboram os seguintes entendimentos, inclusive deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO TÉCNICO. ATRASO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO CDC. EXTENSO PERÍODO DE ATRASO REAL. COMPROMISSO INADIÁVEL QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O cancelamento de voo devido à necessidade de manutenção na aeronave configura má prestação de serviço de transporte aéreo e gera responsabilidade indenizatória por eventual prejuízo aos passageiros, inclusive os de ordem extrapatrimonial, pois a necessidade de manutenção técnica não se enquadra como fator excludente de responsabilidade. 2. O fato de a companhia aérea ter providenciado a reacomodação dos passageiros do voo cancelado em outro voo, ainda que no mesmo dia, não exclui a responsabilidade decorrente de eventual atraso causado na viagem dos passageiros reacomodados. Desse modo, tendo havido atraso real superior a 4 horas ou por tempo suficiente para frustrar compromisso inadiável do passageiro (consumidor), verifica-se possível a compensação por dano moral, sendo presumido o dano na primeira hipótese. 3. Tendo o valor da indenização por danos morais sido fixado com atenção à situação econômica das partes, ao ato ilícito praticado, à extensão do dano, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não ensejar o enriquecimento ilícito, nem frustrar a intenção da lei (prevenção e reparação), não merece reparo a quantia determinada pelo magistrado sentenciante no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) para os cinco apelados. 4. Em decorrência do insucesso do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO – Apelação no 04063324520148090051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – ATRASO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 47 (QUARENTA E SETE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ)” (TJ-MT, N.U 1020445-72.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE. I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II - A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.” (TJ-MT, N.U 1001620-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Assim, impõe-se o reconhecimento da existência de erro de fato no julgado, o que acarreta a sua modificação a fim de manter o valor arbitrado aos danos morais na origem.

Com estas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, a fim de manter o valor arbitrado aos danos morais na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023